Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-34.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000743-34.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO RAMOS DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. DEMORA NA CONCESSÃO DE TRNASFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. SENTENÇA DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta por militar da reserva, sob o argumento de demora injustificada na concessão do benefício de transferência com proventos do posto superior, nos termos da Lei Estadual n.º 7.990/2001. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se havia provas suficientes, nos autos, para comprovar a demora na concessão da reserva remunerada ao autor e se a sentença de primeiro grau deixou de considerar tais provas ao julgar improcedente a demanda. III. Razões de decidir: 3. Os documentos acostados à contestação comprovam que o pedido administrativo foi protocolado em 12/12/2017, com deferimento apenas em 11/11/2021, evidenciando atraso de mais de três anos. 4. A sentença recorrida não analisou esses documentos, incorrendo em nulidade por ausência de fundamentação, conforme os arts. 93, inc. IX, da CF/1988, e 489, § 1.º, do CPC/2015. 5. Não se aplica ao caso a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3.º), diante da necessidade de apreciação probatória e eventual reabertura da instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que desconsidera provas constantes nos autos e deixa de fundamentar adequadamente sua conclusão. 2. Não se aplica a teoria da causa madura quando há necessidade de reavaliação de provas e eventual reabertura da instrução, assegurando-se contraditório e ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00176576120128190023, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 01.12.2020; TRF-3, ApCiv 50040047720224039999, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, j. 21.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000743-34.2022.8.05.0244, sendo Apelante o GILBERTO RAMOS DA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22